Tribunal: TJMT
Processo: 1022878-21.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022878-21.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0004-73 (AGRAVANTE), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (AGRAVADO), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO), NJ VEICULOS LTDA - CNPJ: 33.759.983/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 08.437.723/0006-79 (TERCEIRO INTERESSADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VEÍCULO COM DEFEITOS QUE IMPOSSIBILITAM O USO. LAUDO PERICIAL QUE COMPROVA A IMPOSSIBILIDADE DO USO DO VEÍCULO EM DISCUSSÃO NOS AUTOS.

MULTA DIÁRIA FIXADA PELO MAGISTRADO “A QUO”.

OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REQUISITOS DO ARTIGO 537 DO CPC ATENDIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso dos autos, restou comprovado que
por meio de perícia que o veículo objeto da lide não possui condições de ser utilizado pela parte agravada.

2. A multa possui caráter coercitivo, tem por objetivo obrigar o cumprimento e dar efetividade à decisão judicial, devendo ser fixada seguindo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, portanto, quando se lhe permite atingir patamar exorbitante desvia-se da sua finalidade, causando enriquecimento ilícito do demandante, deve ser imposta a sua redução e limitação.

3. No caso dos autos o valor da multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite do valor pago pelo veículo que se discute nos autos, mostra-se razoável e compatível para o caso em análise, não havendo necessidade de redução.

4. Decisão mantida.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Ford Motor Company Brasil LTDA.,
contra decisão proferida na Ação de no. 0006409-08.2016.8.11.0015, da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, proposta por
Miguel Tavares Martussi,
em que se “
deferiu o pedido de tutela de urgência para a concessão de veículo reserva até que este seja consertado/apto para trafegar, as expensas da parte requerida, a requerer a majoração de multa diária, no valor de R$ 2.000,00, até o limite do valor do adimplido pelo veículo (R$ 114.145,04).” (Id. 65206478).

A agravante esclarece, preliminarmente, que “
Trata-se ação de indenização, por meio da qual o Agravado, sob a alegação de vícios não reparados em seu veículo, requereu em sede de tutela antecipada, que as Rés/Agravante colocassem a sua disposição um veículo reserva, nas mesmas condições do que foi por ele adquirido até o reparo do veículo objeto da lide via tutela antecipada. ” (Id. 65206478; pág.3-4)

Narra que, inicialmente, a liminar fora deferida em 23-05-2019, todavia a corré Tropical, em 25/05/2016, informou que o veículo estava totalmente reparado, porém o agravado se recusava a buscar o veículo.

Menciona que após o laudo pericial, o agravado requereu nova liminar que foi deferida pelo magistrado de origem, sendo esta a decisão agravada.

Sustenta que a decisão não deve prevalecer “uma vez que sequer há dever da fabricante em reparar o veículo, inexistindo qualquer prova de que o suposto vício alegado pelo Agravado tem relação com vício de fabricação no veículo, ao passo que
não há, no presente caso, o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da tutela liminar.”
(Id. 65206478, pág. 6, destaques no original)

Defende ser necessária a redução da multa, para fins de observa o disposto no art. 537, §1o do CPC.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, no sentido de determinar que o agravado continue utilizando o veículo objeto da lide, afastando a concessão do carro reserva, de forma sucessiva pugna pela redução do seu valor, bem como pela fixação de prazo razoável para cumprimento da medida.

Liminar indeferida, (Id. 69387992). Apresentado agravo interno este foi julgado improcedente, (Id. 84342958).

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 73846967).

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que no recurso de agravo de instrumento a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. Demais questões, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

No mérito o recurso não procede.

Após análise dos autos, verifico que diverso do que afirma a empesa agravante o veículo não está em condições de uso, conforme indicado no laudo pericial (Id. 68585004).

Nesse diapasão, transcrevo resposta do perito ao quesito de letra “r” formulado pela parte autora:

“r) Pode-se dizer que esse histórico de problemas apresentados no veículo deprecia o bem no mercado, bem assim, a sua vida útil de duração?

R. Sim. Deprecia o bem e diminui sua vida útil,
na verdade, não se pode fazer uso do bem, estando com esses problemas.
” (Id. 68585004, pág. 34, destaquei)

Quanto aos quesitos informados pela empresa Ford Motor Company Brasil LTDA, ora agravante, destacam-se os seguintes:

“10. Informe o Sr. Perito se o veículo apresenta alguma anormalidade no sistema de transmissão; Caso positivo, é passível de reparo.

R. Não foi possível verificar, pois que
o veículo não conseguia nem se manter em funcionamento. Dava-se na partida e o mesmo não conseguia firmar nem em marcha lenta, desligava sozinho
. [...]

12. Informe o Sr. Perito se o veículo apresenta funcionamento anormal do motor; Caso positivo, é passível de reparo.

R. Sim,
não consegue firmar a marcha lenta, nem manter aceleração, vindo a desligar sozinho
. Aparecia luzes acesas no painel. Poderia ser tentado. ” (Id. 68585004, pág. 38-39, destaquei)

No que tange a imposição da multa para o caso do descumprimento da obrigação, impende destacar que a multa possui caráter coercitivo, tem por objetivo obrigar o cumprimento e dar efetividade à decisão judicial, devendo ser fixada seguindo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, portanto, quando se lhe permite atingir patamar exorbitante desvia-se da sua finalidade, causando enriquecimento ilícito do demandante, deve ser imposta a sua redução e limitação.

Ao analisar a decisão agravada observo que o valor da multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 114.145,04 (cento e quatorze mil cento e quarenta e cinco reais e quatro centavos) para o não cumprimento da determinação judicial, mostra-se razoável e compatível para o caso em análise.

Isso é assim porque a multa em questão foi majorada em razão do descumprimento de decisão judicial pela parte agravante, e o limite se refere ao valor pago pelo veículo que é objeto da lide.

Confira-se trecho da decisão:

“[...]
E acaso realmente a requerida não tenha entregado automóvel ao requerente, pelo descumprimento já ocorrido, vencido o prazo estabelecido,
majoro
a multa diária para de R$ 2.000,00, até o limite do valor do adimplido pelo veículo (R$ 114.145,04). [....]” (Id. 65206483, pág. 2-3)

Destarte, no caso concreto a multa e o limite devem ser mantidos nos termos fixados na decisão agravada.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - CONFIGURAÇÃO -
MULTA DIÁRIA - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - MANUTENÇÃO
. - Da narrativa dos fatos concomitantemente com os documentos colacionados, restaram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC/15, razão pela qual deve ser mantida a tutela de urgência deferida. (TJ-MG - AI: 10427180009560001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 30/10/2019, Data de Publicação: 31/10/2019)

Assim, a decisão agravada está em conformidade com o artigo 537, caput, do CPC.

Confira-se:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde
que seja suficiente e compatível com a obrigação

e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021